Tribunal: STF
Processo: ARE 1424127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. MILITAR. GRATIFICAÇÃO FGT-4. FUNÇÃO DE PATRULHEIRO. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO DESEMPENHO.IMPLANTAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - A Gratificação FGT-4 é definida na Lei Estadual 8.186/2007 que discerne sobre a estrutura organizacional da administração Direta do Poder Executivo Estadual e na Lei Complementar 87/008, anexo I.



    - PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Remessa Necessário, Apelação Cível e Recurso Adesivo - Ação de obrigação de fazer c/c cobrança - Militar - Gratificação FGT4 - Função de patrulheiro - Implantação - Demonstração do efetivo desempenho - Procedência - Manutenção quanto ao mérito - Desprovimento da remessa necessária e do apelo - Provimento parcial ao recurso adesivo. - Gratificação FGT-4 é definida na LeiEstadual 8.186/2007 que discerne sobre a estrutura organizacional da administração Direta do Poder Executivo Estadual e na Lei Complementar 87/008, anexo I. PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Remessa Necessário, Apelação Cível e Recurso Adesivo - Ação de obrigação de fazer c/c cobrança - Militar - Gratificação FGT4 - Função de patrulheiro - Implantação - Demonstração do efetivo desempenho - Procedência - Manutenção quanto ao mérito - Ausência de condenação aos honorários advocatícios sucumbências - Reforma apenas neste ponto - Provimento parcial ao recurso adesivo. - Na hipótese de sentença ilíquida proferida contra a fazenda pública, a definição do percentual sobre o valor da condenação, para fins de fixação dos honorários, ocorreráem sede de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, II, NCPC). V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e X, 61, § 1º, inciso II, e 84, inciso XXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 61, § 1º, inciso II, e 84, inciso XXV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A pretensão aduzida no juízo é de implantação e recebimento retroativo da gratificação FGT-4 sobre aremuneração do militar autor da ação, na forma e valor definido na Lei Estadual 8.186/2007 e na Lei Complementar 87/2008, anexo I.



    Observa-se que a Lei Complementar 87/2008, em seu Anexo I, faz expressa previsão da existência de 800 vagaspara “patrulheiro de guarnição” (símbolo FGT-4), que, por sua vez, na Lei 8.186/2007 – que discerne sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo – foi regulamentada, em seu anexo III, com o correspondente valor de R$ 200,00 (duzentos reais).



    Para instruir o pedido inicial, entre outros documentos, o autor fez juntada de cópia do Boletim Interno nº 172,da Polícia Militar (ID 15849935 - Pág. 12), o qual registra sua designação para a função de “patrulheiro” desde 2 de setembro de 2021, não sendo cabível, por isso, o acolhimento das alegações deduzidas pela Fazenda.



    Assim, estando comprovado, por meio de documento oficial, que o autor exerce a função de patrulheiro, nãoapresentando, o Estado, elementos capazes de desconstituir a pretensão exordial, é de se reconhecer o direito ao recebimento da respectiva gratificação, não podendo se furtar a isso a parte promovida, porquanto tal procedimento patentearia locupletamento ilícito e violaria os Princípios da Legalidade, da Isonomia e da Moralidade insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente